Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701211-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MURILO BOUZADA DE BARROS contra decisão que, em processo de conhecimento, não reapreciou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DECIDO. Nos Agravos de Instrumento n. 0700911-96.2022.8.07.9000 e 0700923-13.2022.8.07.9000 proferi decisão não conhecendo dos recursos por falta de previsão legal, em conformidade com os artigos 11, V e 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nessa peça recursal, por mais didática que tenham sido as decisões prolatadas nos demais Agravos de Instrumento, o Advogado, em causa própria, reapresente pedido de igual natureza. Ou seja, essa é a terceira peça recursal para tratar do mesmo tema, qual seja, obtenção de decisão judicial que impeça a parte adversa de praticar ato em sua conta corrente. No entender desse magistrado o presente recurso não só deverá ter o mesmo desfecho que os demais, qual seja, o seu não conhecimento, como também reconheço que o Advogado provoca incidente manifestamente infundado na origem, representando pedidos que já foram analisados, seguido de recurso para este Colegiado. Tal conduta configura litigância de má-fé, na forma do art. 80, VI, do CPC, pelo que aplico a multa de valor equivalente a 10% do valor da causa, como prevê o art. 81 do CPC. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e aplico ao recorrente a multa de valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.